Tribunal: TJDFT
Processo: 0702528-86.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTAS FIXADAS EM MOMENTO ANTERIOR. VALOR EQUIVANTE À OBRIGAÇÃO IMPOSTA. NOVA ASTREINTE INDEVIDA. EXCESSO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de instrumento em face de decisão do 1o Juizado Especial Cível de Brasília (cumprimento de sentença no 0752772-39.2024.8.07.0016) que indeferiu a incidência da astreinte fixada no valor de R$ 20.000,00.
2. O agravante sustenta, em síntese, que o juízo, mesmo constatando o inadimplemento da agravada, deixou de aplicar a multa, contrariando o art. 537 do CPC e esvaziando o caráter coercitivo das astreintes, asseverando que a agravada foi intimada pessoalmente, por meio do domicílio judicial, da decisão para repassar ao INSS as contribuições previdenciárias descontadas do contracheque do agravante, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00. Aduz que, não obstante a clareza da determinação, a executada permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo, que se encerrou em 13/05/2025 e que a multa atingiu o teto de R$ 20.000,00 em 02/06/2025, sem que houvesse o devido cumprimento da obrigação. havendo o descumprimento por aproximadamente 192 dias.
3. Verifica-se que foi aplicada, em sentença, multa inicial limitada a R$ 5.000,00 (ID no 76096351, pg. 80). Foi aplicada nova multa de R$ 3.000,00, equivalente a três dias de descumprimento de decisão (ID no 76096351, pg. 219/220). Foi aplicada multa remanescente no valor de R$ 7.000,00 (ID no 76096351, pg. 230/231), totalizando R$ 15.000,00. Para além deste valor, o agravante pleiteia a cobrança da multa máxima fixada em 26/04/2025, no valor de R$ 20.000,00 (ID no 76096351, pg. 231).
4. A multa coercitiva não tem como finalidade indenizar os danos e sim compelir a parte a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. Dessa forma, deve ser aplicada com moderação e razoabilidade, podendo ser majorada progressivamente em caso de recalcitrância, como ocorreu no caso dos autos.
5. O STJ consolidou o entendimento de que “o valor da multa cominatória (astreintes) não constitui objeto da coisa julgada e pode ser revisto pelo juízo de execução quando se demonstrar sua desproporcionalidade, conforme previsto no art. 537, § 1o, do CPC”. (REsp n. 2.208.284/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025.) “O exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância da quantia arbitrada em relação à obrigação principal, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.752.132/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 5/6/2025.)
6. Na situação em comento, verifica-se que a obrigação de fazer foi fixada no valor de R$ 14.971,73. O descumprimento de tal obrigação foi apenado no valor máximo de R$ 15.000,00. Logo, a execução da astreinte no valor acrescido de R$ 20.000,00 é exorbitante, sendo irretocável a decisão agravada.
7. Improvido o agravo de instrumento.
8. Custas processuais devidamente recolhidas (ID no 76097924).
9. Sem condenação em honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.